Tribunal: TJMT
Processo: 1003556-10.2021.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003556-10.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVANIR GOMES DOS SANTOS - CPF: 913.911.211-04 (APELANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (APELADO), ISABELA QUELHAS MOREIRA BUSCH - CPF: 024.050.189-69 (ADVOGADO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), CAROLINE PIRES DE NORONHA - CPF: 042.128.989-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INADIMPLÊNCIA DA ALUNA - DANOS MORAIS INEXISTENTES - MERO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a rescisão contratual do negócio decretada com a determinação de restituição do valor pago se deu arrimada na inadimplência inicial da aluna, não pode a autora pleitear a reparação por danos morais, notadamente em razão de que eventual descumprimento contratual por parte da requerida, por si só, não gera a obrigação de indenizar.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVANIR GOMES DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação de Desfazimento de Negócio Jurídico c/c Restituição de Quantia Paga com Reparação de Danos Morais
ajuizada em desfavor de
FAEL - SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar

rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como para condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 1.760,49, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, com incidência de juros de mora a partir da citação válida. Sem condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados
em R$ 3.000,00, devendo a parte autora arcar com 33% das verbas mencionadas e a parte requerida com 66%, sendo vedada a compensação (§14 do art. 85 do CPC), ficando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Sustenta a recorrente, em síntese, o desacerto da sentença na parte em que o magistrado concluiu pela inexistência de danos morais a serem reparados.

Alega a autora
ter sido vítima de prática abusiva perpetrada pela instituição de ensino, eis que, em virtude de inadimplência momentânea, a universidade suspendeu seu acesso às plataformas educacionais e, mesmo após ter quitado todos os débitos, a situação não fora regularizada.

Aduz que a situação vivenciada não pode ser reputada como mero dissabor ou aborrecimento, porquanto sujeitou-se à abusividade da requerida, a qual lhe impediu de obter o esperado quando da aquisição do curso de pós-graduação.

Assegura que os Tribunais pátrios têm entendido que a prática de bloqueio/glosa de acesso a portal educacional configura prática ilegal e sua ocorrência gera o dever de indenizar o consumidor lesado.

Sob tais alegações, pleiteia o provimento do recurso com a reforma de parte da sentença para que seja reconhecido o dever da requerida em indenizá-la pelos danos suportados.

Contrarrazões no ID nº 123822632, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
IVANIR GOMES DOS SANTOS
ajuizou a ação de origem em desfavor de
FAEL - SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A
, sustentando, em síntese, que, em janeiro/2018 contratou os serviços da requerida para ministração do curso de pós-graduação de MBA em Governança Tributária, na modalidade de educação à distância, pelo valor de R$ 2.471,82, parcelado em 18 prestações, com vencimento da primeira parcela para 26/03/2018.

Narra a autora que passou por problemas financeiros e a partir de junho/2018 não conseguiu honrar o pagamento das mensalidades nos prazos pactuados e, como penalidade, a requerida impediu seu acesso às plataformas de estudo e somente após vários meses de tentativa junto à requerida é que conseguiu renegociar as parcelas em atraso.

Relata que malgrado tenha cumprido a totalidade do acordo firmado na renegociação, passados 10 meses, a requerida não disponibilizou seu acesso ao portal com os conteúdos da pós-graduação, impedindo a conclusão do curso, de modo que se socorreu do Judiciário para que a demandada seja condenada a restituir-lhe os valores pagos bem como ao pagamento de indenização pelos danos suportados.

Em sua defesa, a apelada sustenta, em síntese, que

a plataforma de ensino sempre esteve disponível à autora, mesmo no período do inadimplemento. Ressalva que após a renegociação, a autora deveria concluir o curso no período contratado de 24 meses, ou seja, tendo iniciado o curso em janeiro/2018, expirar-se-ia o prazo para conclusão em janeiro/2020, contudo, por mera liberalidade da instituição, permitiu o sistema ativo até março/2021, quando ocorreu a evasão da matrícula por prazo expirado.

Aduz a instituição de ensino que, mesmo com a extensão da disponibilidade dos conteúdos, a autora não concluiu o curso, porquanto não realizou as provas e atividades pedagógicas, por sua própria desídia. Assim, a seu ver, não há qualquer falha na prestação de serviços oferecida à autora.

Na origem, o feito teve regular processamento e, ao fim, sentenciado para
declarar

rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como para
condenar
a requerida a restituir à autora o valor de R$ 1.760,49, pago pelo curso não concluído. Indeferido o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e é deste ponto da sentença que recorre a autora.

Pois bem.

À hipótese, em que pese insista a recorrente na obrigação de a requerida indenizar-lhe por supostos danos morais, razão não lhe assiste.

A respeito do tema, do contrato firmado entre as partes se extrai a expressa previsão contratual no sentido de que a falta de pagamento das parcelas por mais de 90 dias acarreta no bloqueio do acesso a novos conteúdos do curso, senão vejamos:

Desse modo, o atraso no pagamento das mensalidades pela autora que, ao que tudo indica, só quitou os débitos já em 2020, caracteriza descumprimento do contrato de prestação de serviços educacionais,
sujeitando-a à rescisão contratual.

Deveras, não há como reconhecer no caso dos autos a ocorrência de danos que extrapolem a esfera extrapatrimonial da recorrente a impor a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais, vez que, a princípio, quem deu causa à rescisão foi a autora em virtude de seu inadimplemento.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REVISIONAL DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – INADIMPLÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL AFASTADO
– 1 º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2 º APELO – ANÁLISE PREJUDICADA.

Nos termos do art. 5º c/c § 1º do art. 6º da Lei nº 9.870/1999, é legítima a negativa de renovação de matrícula pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno
. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente há mais de 90 dias.
Se o apelo da instituição de ensino é provido para afastar a condenação em danos morais, resta prejudicado o recurso do aluno que objetiva a majoração da indenização fixada a tal título.
(N.U 1028575-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) g.n.

Ademais, vale dizer que o mero descumprimento contratual por parte da instituição de ensino, por si só, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido, a inobservância de cláusula contratual pode até gerar frustração, inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade da autora/apelante.

Nesse sentido, da colenda Corte do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO. PRAZO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSENTE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, verificando as particularidades do caso concreto, concluiu que não houve falha no dever de informação a respeito do prazo para a inclusão dos recém-nascidos no plano de saúde, bem como a negativa indevida de cobertura, por si só, não gerou o dano moral, uma vez que a conduta da operadora do plano de saúde não ultrapassou o mero inadimplemento contratual. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido
. (STJ - AgInt no AREsp 1458693/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

E ainda, das Turmas Recursais deste e. TJMT:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRADUAÇÃO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. PARCELAMENTO DA SEMESTRALIDADE. TRANCAMENTO DO CURSO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO PARCELAMENTO. VALORES DEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO A JUSTIFICAR AS COBRANÇAS EFETIVADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR APÓS A SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DO CURSO. COBRANÇA INDEVIDA APENAS EM RELAÇÃO AO SEMESTRE DE 2018/01. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Em síntese, a Autora informa que além do vencimento antecipado dos valores referentes ao programa estudantil de parcelamento vem sendo cobrada indevidamente em relação as mensalidades do curso mesmo após a solicitação formal de trancamento da graduação. 2.

Analisando detidamente os autos restou demonstrado que a consumidora contratou em 26/05/2017 o Programa de Parcelamento Estudantil Privado – PEP junto à instituição de ensino superior para cursar o primeiro semestre do curso de Administração (2017/2), bem como que no dia 23/02/2018, antes de iniciar o segundo semestre do curso, postulou pelo trancamento da graduação. 3.

O contrato firmado entre as partes possuía cláusulas contratuais claras e expressas, que não deixam margem para interpretação diversa, de modo que restou evidente que a consumidora realizou o pagamento do primeiro semestre tão somente correspondente a 30% (trinta pontos percentuais) do valor da mensalidade escolar do curso, ante a contratação do PEP. 4.

Deste modo, inconteste que a acadêmica possui saldo devedor junto à ré no que se refere aos valores parcelados (70%) referente ao primeiro semestre do curso de administração, débitos estes que venceram automaticamente após a desistência formal do curso, assim, conforme confessado na peça inicial, a consumidora realmente se encontra em situação de inadimplência perante à IES em relação ao montante de R$ 5.344,29. 5.

Por outro lado, é fato incontroverso nos autos que a Recorrente não frequentou as aulas oferecidas pela instituição de ensino em relação ao semestre 2018/1, tendo formalmente solicitado o trancamento da matrícula. 6. Admitir como legítimas as cobranças efetivadas após esse período, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da IES, já que o Recorrente não usufruiu de nenhum serviço educacional, ou seja, não houve contraprestação a justificar o pagamento de mensalidades do segundo semestre do curso.

7.
O simples inadimplemento contratual, sem qualquer abalo à imagem autoral é insuficiente para gerar o direito a receber indenização por danos morais, sendo que a improcedência do pleito deve ser mantida.
8.

Sentença parcialmente reformada apenas para declarar inexistentes os débitos referentes ao ano letivo de 2018, uma vez que não houve contraprestação da IES a justificar a cobrança das mensalidades em razão do trancamento da matricula. 9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013767-02.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Desse modo, com estas considerações,
nego provimento ao recurso
da apelante.

Mantida a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais nos moldes fixados na sentença.

É
como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022